Tribunal: TJDFT
Processo: 0720475-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PAGAMENTO DAS PARCELAS DIRETAMENTE AO BENEFICIÁRIO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que determinou a anotação da penhora no rosto dos autos e determinou ao executado a efetuar em Juízo o pagamento das parcelas do acordo homologado firmado com o Exequente.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a correção da decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos de origem e determinou ao executado o pagamento das parcelas do acordo homologado de modo diverso do avençado.
III. Razões de decidir.
3. A penhora no rosto dos autos, modalidade de execução do patrimônio do devedor que possui crédito a receber noutra demanda, encontra-se prevista no art. 860 do CPC, o qual possibilita a penhora sobre direito futuro e eventual que venha a caber ao executado.
3.1. A penhora no rosto dos autos será direcionada a bens e valores depositados nos autos, isto é, aqueles que estejam à disposição do Juízo.
3.2. Na demanda de origem, não há valores à disposição do Juízo, eis que foi convencionado acordo entre as partes, homologado pelo Juízo, para pagamento mensal de parcelas. Assim, a penhora no rosto dos autos não poderá alterar o acordo entre Exequente e Executado nos autos de origem, eis que a terceira interessada não fez parte da avença.
3.3. Tendo havido a extinção processual após a homologação do acordo por sentença, não há penhora no rosto dos autos a ser deferida na origem, na medida em que inexistem valores disponíveis a serem penhorados no Juízo e o processo foi extinto com resolução de mérito.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A penhora no rosto dos autos visa alcançar créditos disponibilizados nos autos em favor do credor para suprir débito reconhecido em outro processo judicial, no qual figura como devedor, não alcançando a verba derivada de acordo firmado entre as partes, homologado por sentença transitada em julgado.”.

Dispositivos relevantes citados: art. 860 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779350, Relatora: Vera Andrigui, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023; TJDFT, Acórdão 1720580, 0738083-09.2022.8.07.0000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/06/2023.